Tribunal: TJMT
Processo: 1008605-43.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008605-43.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON PAIZANO NEVES - CPF: 003.951.711-05 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1008605-43.2025.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

RECORRIDO:
JEFFERSON PAIZANO NEVES.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas entre abril de 2020 e abril de 2025, condenando ao pagamento de FGTS e diferenças de férias acrescidas de um terço constitucional, observada a prescrição quinquenal, bem como fixando critérios de atualização monetária. O recorrente alega ilegitimidade passiva, validade dos vínculos e quitação das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias configuram nulidade apta a gerar direito ao FGTS; (ii) estabelecer se houve pagamento correto das férias e do terço constitucional com base em 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o ente estatal responde pelas despesas de pessoal da entidade contratante e figura como responsável pelos pagamentos.

Não se admite a juntada de documentos novos em fase recursal quando ausentes os requisitos dos arts. 435 e 517 do CPC, sob pena de inovação recursal e violação à lealdade processual.

A contratação temporária exige requisitos cumulativos previstos no art. 37, IX, da CF e no Tema 612 do STF, incluindo necessidade temporária e excepcional interesse público.

A prorrogação sucessiva e ininterrupta dos contratos por período superior ao limite legal previsto na legislação vigente à época configura desvirtuamento da contratação temporária.

A aplicação retroativa de legislação posterior mais benéfica à Administração viola o princípio da irretroatividade da lei.

A ausência de intervalo mínimo entre contratações e a extrapolação do prazo máximo legal evidenciam nulidade dos vínculos, conforme tese firmada em uniformização jurisprudencial.

A nulidade da contratação gera direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

Professores fazem jus a 45 dias de férias anuais com adicional de um terço sobre a integralidade do período, conforme legislação estadual e precedentes vinculantes.

Incumbe à Administração comprovar o correto pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar quitação integral sobre a base de 45 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sucessiva prorrogação de contratos temporários em desacordo com os limites legais configura desvirtuamento e nulidade da contratação. 2. A nulidade do vínculo administrativo assegura ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais, com adicional de um terço sobre a totalidade do período. 4. Cabe à Administração Pública comprovar a regularidade do pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 37, IX; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, arts. 33, 43 e 55; CPC, arts. 435 e 517; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar estadual no 600/2017; Lei Complementar estadual no 50/1998; Lei Complementar estadual no 534/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 (RE 658.026); STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turma Recursal/MT, PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005; Turma Recursal/MT, N.U 1040280-73.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 347808860), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados no período de abril de 2020 a abril de 2025 e condenando o demandado ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional não adimplidos, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira.

No mérito, defende a validade das contratações, afirmando que cada vínculo foi precedido de processo seletivo simplificado e que os prazos previstos na legislação foram respeitados, inclusive considerando as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Sustenta, ainda, que o desvirtuamento da contratação temporária, quando muito reconhecido, não gera direito ao FGTS, mas apenas a férias e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF.

Por fim, alega que as verbas de férias e terço constitucional já foram regularmente pagas, conforme documentos acostados aos autos.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 347808864), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Verifica-se, ainda, que o recorrente juntou documento novo em fase recursal (ID 347808862), consistente nos holerites do reclamante.

A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com rigor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois os holerites já existiam quando da apresentação da contestação,
sendo de fácil acesso ao recorrente
.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno,
quando da apresentação da contestação
.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (ID 347808862), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado, embora a UNEMAT possua personalidade jurídica própria como fundação pública estadual, o Estado de Mato Grosso é o principal responsável pelo custeio da instituição e o ordenador das despesas com pessoal, conforme dispõem o art. 9o da Lei Complementar no 30/1993 e o art. 112 do Estatuto da UNEMAT.

As próprias fichas financeiras juntadas aos autos são emitidas pela SEPLAG — Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão —, o que confirma que o processamento dos pagamentos é realizado pelo Estado.

Ademais, conforme colacionado nas contrarrazões, a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é consolidada nesse sentido: "
O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por verbas trabalhistas de servidor contratado temporariamente pela UNEMAT, por ser o principal responsável por sua receita e pelas despesas com pessoal
" (N.U 1040280-73.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/05/2025).
Rejeito
a preliminar.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O caso envolve duas questões distintas: a) se as sucessivas contratações temporárias do autor configuram nulidade apta a gerar o direito ao FGTS; e b) se as férias e o terço constitucional foram corretamente pagos sobre a base de 45 dias.

A contratação temporária pela Administração Pública é autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, mas exige o cumprimento cumulativo de requisitos: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, excepcional interesse público e indispensabilidade da contratação para serviços não ordinários e permanentes do Estado (Tema 612/STF, RE 658.026).

No Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Complementar no 600/2017.

Para o caso concreto, é fundamental observar a
redação original
desse diploma, vigente à época da primeira contratação do autor, ocorrida em abril de 2020.

Na redação original da LC 600/2017, o prazo máximo para contratação de professores substitutos era de 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses (art. 11, II, e § 2o). Após esse período, a legislação exigia um intervalo de 12 meses antes de nova contratação.

Os documentos dos autos demonstram que o autor foi contratado de forma praticamente
ininterrupta
de
abril de 2020 a abril de 2025
,
totalizando aproximadamente 60 meses de vínculo
. Esse período extrapola, em mais do dobro, o limite máximo previsto na legislação vigente à época da primeira contratação.

O Estado argumenta que as alterações legislativas posteriores — LC 719/2022 e LC 755/2023 — ampliaram os prazos máximos de contratação, o que tornaria os vínculos válidos. O argumento
não
prospera.

A aplicação retroativa de legislação mais benéfica ao Estado para convalidar contratações realizadas sob a égide da LC 600/2017 original viola o princípio da irretroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, da CF/88 e art. 6o da LINDB). O servidor iniciou sua relação contratual sob determinado regime jurídico, e as regras desse regime não podem ser alteradas retroativamente em prejuízo de seus direitos.

Além disso, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei — PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005, julgado por esta Turma Recursal, fixou tese vinculante que se aplica diretamente ao caso:

"
Teses de julgamento:

1. Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

2. Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

3. A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou; b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto.

4. A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.
".

No caso dos autos, ambas as hipóteses estão presentes. O vínculo 298794/01 encerrou-se em fevereiro de 2022 e o vínculo 298794/03 iniciou-se em março de 2022, sem observância do prazo de quarentena de 12 meses exigido pela LC 600/2017 em sua redação original.

Ademais, a soma de todos os períodos contratuais ultrapassa em muito o limite máximo legalmente previsto.

A continuidade do vínculo por mais de 60 meses demonstra que a necessidade do serviço era permanente, e não temporária ou excepcional.

O Estado utilizou a ferramenta da contratação temporária para suprir
déficit
estrutural de seu quadro de pessoal, o que é vedado pela Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade, o direito ao FGTS decorre diretamente do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
".

O FGTS é devido à alíquota de 8% sobre a remuneração bruta mensal, excluídas as verbas previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91,
sem
a multa de 40%, por se tratar de relação jurídico-administrativa, não celetista.

Com relação às férias e terço constitucional sobre 45 dias, observa-se que o autor é professor do magistério superior da UNEMAT, cargo regido pela Lei Complementar no 534/2014.

O art. 44-A da Lei Complementar no 320/2008, alterada pela LCE 534/2014, assegura
expressamente
aos docentes do Magistério Superior 45 dias de férias por 12 meses de efetivo exercício, com pagamento de adicional de 1/3 sobre todo esse período.

Para os professores contratados temporariamente, aplica-se também o disposto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que garantem 45 dias de férias anuais aos professores em efetivo exercício — sendo 15 dias ao término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao encerramento do ano letivo —, com pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade do período.

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese vinculante nesse sentido:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(grifei).

A Súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reforça esse entendimento: "
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
".

O Estado sustenta que as verbas já foram regularmente pagas. Contudo, não trouxe aos autos holerites ou comprovantes de pagamento próprios — limitou-se a mencionar as fichas financeiras já juntadas pela parte autora.

A análise dessas fichas revela que os pagamentos realizados a título de férias e adicional de férias foram calculados sobre base inferior a 45 dias em vários períodos, especialmente nas rescisões contratuais, onde o valor pago corresponde a cálculo proporcional sobre 30 dias, e não sobre 45 dias.

O ônus de comprovar o pagamento correto das verbas é do Estado, conforme também estabelecido no PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005: "
Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública
".

Esse ônus se estende à comprovação do pagamento das verbas devidas. Não tendo o Estado demonstrado, de forma inequívoca, o pagamento correto das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, a condenação é medida que se impõe.

Quanto à atualização monetária e os juros devem observar:

1.

Até novembro de 2021: IPCA-E acumulado no período, acrescido de juros de mora equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

2.

A partir de dezembro de 2021: exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Os valores devidos serão apurados em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a parte recorrida deverá apresentar planilha de cálculo discriminada, com indicação dos valores pagos e dos valores devidos em cada período, para fins de apuração das diferenças,
observados os parâmetros fixados neste acórdão e na sentença recorrida
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e pelos fundamentos ora acrescidos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026